Tribunal: TJDFT
Processo: 0762168-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima e os prints das mensagens enviadas através do aplicativo WhatsApp, evidenciam que o apelante descumpriu a decisão judicial que deferiu a medida protetiva de urgência de proibição de contato com a ofendida.
2. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, o recorrente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Execução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A, c/c os artigos 5°, inciso I, e 7°, inciso II, todos da Lei no 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituir a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, mantido, ainda, o valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de reparação dos danos morais causados à vítima.